Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS A 30% DA RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor em face de decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda do agravante a 30%. O agravante sustenta risco à subsistência e a reversibilidade da medida, pleiteando a suspensão dos descontos até o limite mencionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de limitação imediata de descontos mensais incidentes sobre a renda do devedor antes da realização da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento, conforme previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, em caso de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.085, estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003 aos empréstimos não consignados.
4. O procedimento especial de superendividamento, instituído pela Lei n. 14.181/2021, exige a prévia realização de audiência de conciliação com apresentação de plano de pagamento pelo devedor (art. 104-A do CDC), sendo incabível a suspensão unilateral dos descontos antes do encerramento dessa fase.
5. A instauração do processo por superendividamento e eventual repactuação judicial das dívidas somente é cabível após o insucesso da tentativa de conciliação, conforme o art. 104-B do CDC.
6. A medida pleiteada viola o rito legalmente estabelecido, razão pela qual deve prevalecer, neste momento processual, a autonomia contratual e a preservação do contraditório, com análise mais aprofundada após regular instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação de descontos mensais em razão de superendividamento só pode ser analisada após a apresentação do plano de pagamento e a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
2. Não há previsão legal para suspensão ou limitação unilateral de descontos antes da fase conciliatória do procedimento de superendividamento.
3. A legislação específica sobre consignação em folha não se aplica a empréstimos comuns com débito em conta corrente, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, § 2o, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1603384, AI 0703786-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.08.2022, DJe 22.08.2022.